Tribunal: TJMT
Processo: 1011149-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011149-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Escolaridade, Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO), EMANUEL DEZANETTI - CPF: 009.765.901-07 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF - CNPJ: 03.544.865/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CONTROLADOR INTERNO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA. DIPLOMA DE TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO AUTOMÁTICA AO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que
indeferiu a liminar consistente na reserva de vaga para o cargo de
Técnico de Nível Superior – Controlador Interno
, ou, alternativamente, na suspensão da convocação e da posse de candidato subsequente
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há ilegalidade manifesta no ato administrativo que indeferiu a posse de candidato aprovado em concurso público para o cargo de
Técnico de Nível Superior – Controlador Interno
, em razão da apresentação de diploma de
Tecnólogo em Gestão Pública
, não previsto expressamente entre as formações exigidas no edital.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso estabeleceu expressamente que o cargo de
Técnico de Nível Superior – Controlador Interno
exige formação superior completa em Ciências Contábeis, Economia, Direito ou Administração.

4. O curso de
Tecnólogo em Gestão Pública
constitui modalidade de ensino superior reconhecida pela Lei no 9.394/1996. Contudo, o reconhecimento legal do curso não implica equiparação automática às graduações especificamente previstas no edital.

5. A análise acerca da eventual equivalência material entre o curso de
Tecnólogo em Gestão Pública
e a graduação em Administração demanda de exame aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

6. Não se evidencia, neste momento processual, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da tutela liminar para reserva de vaga ou suspensão da convocação de candidato subsequente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O edital de concurso público vincula a Administração Pública e os candidatos quanto aos requisitos de escolaridade exigidos para investidura no cargo. 2. A exigência expressa de formação superior em áreas determinadas afasta, em análise preliminar, a aceitação de curso não previsto no edital. 3. Ausente ilegalidade manifesta no ato administrativo, é indevida a concessão de tutela de urgência para reserva de vaga ou suspensão da convocação de candidato subsequente
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.394/1996, art. 39, § 2o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Emanuel Dezanetti
contra decisão que, em
mandado de segurança
no 1005794-10.2025.8.11.0007 impetrado em face do
Diretor Executivo do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta (IPREAF)
, indeferiu a liminar consistente na reserva de vaga para o cargo de
Técnico de Nível Superior – Controlador Interno
, ou, alternativamente, na suspensão da convocação e da posse de candidato subsequente.

Aduz que o edital do concurso público exigiu apenas formação de nível superior completo, sem estabelecer, de forma expressa, a obrigatoriedade de bacharelado, razão pela qual o diploma de
Tecnólogo em Gestão Pública
deveria ser considerado válido.

Assevera que a decisão administrativa que indeferiu sua posse baseou-se em interpretação restritiva não prevista no edital, ao desconsiderar a validade do diploma de
Tecnólogo
, apesar de se tratar de formação de nível superior reconhecida.

Afirma que o curso de
Tecnólogo em Gestão Pública
constitui formação de nível superior, nos termos da legislação educacional, sendo apto para cargos que exigem nível superior completo, especialmente em áreas conexas à Administração.

Argumenta que a interpretação do edital deve favorecer o candidato, diante da ausência de previsão expressa de caráter restritivo, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital. Ademais, a legislação municipal aplicável exige apenas nível superior completo, sem distinção entre bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, razão pela qual o ato administrativo impugnado mostra-se ilegal.

Destaca que preenche todos os requisitos legais e editalícios para investidura no cargo, sendo indevida a negativa de posse.

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão administrativa que impediu a posse no cargo de
Técnico de Nível Superior – Controlador Interno
ou, alternativamente, o impedimento da convocação e da posse de candidato subsequente e, no mérito, o provimento do recurso para que a liminar seja deferida.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 354042883).

Já o
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta (IPREAF)
, em contrarrazões, sustenta,
preliminarmente, que
o recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão. No mérito, aponta que o edital do concurso exigiu formação superior em Ciências Contábeis, Economia, Direito ou Administração, inexistindo previsão para a aceitação de curso superior de tecnologia em Gestão Pública, de modo que deve ser reconhecida a legalidade do ato administrativo que indeferiu a posse do candidato (Id. 357289897).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 365030857), manifestou pelo não provimento do recurso, ao fundamento de que o edital não contemplou o curso de
Tecnólogo em Gestão Pública

entre as formações exigidas para o cargo, inexistindo ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Preliminar de não conhecimento do recurso

Incialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja a reforma do ato judicial.

[...]
Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recurso contém os fundamentos suficientes e nítida intenção de reformar a decisão
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl na TutCautAnt 340/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 30.9.2024). [grifo nosso]

[...]
Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos. [...]. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 2014740/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.3.2023). [grifo nosso]

Portanto, a considerar que no Agravo de Instrumento de Emanuel Dezanetti há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, não é o caso de não conhecimento do recurso, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR
. Em consequência, passo ao exame do mérito.

- Mérito

Consta dos autos principais que
Emanuel Dezanetti
, ora Agravante, participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de outubro de 2024, promovido pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta (IPREAF), e concorreu ao cargo de
Técnico de Nível Superior – Controlador Interno
, no qual obteve a 1a (primeira) colocação.

Ao ser convocado para tomar posse, teve sua investidura impedida, ao fundamento de que o diploma apresentado, referente ao curso de
Tecnólogo em Gestão Pública
, não atenderia ao requisito de escolaridade exigido para o cargo, por não corresponder à formação superior completa em Administração.

O ponto controvertido consiste em verificar se há demonstração, em cognição sumária, de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a posse do candidato no cargo pretendido, apta a justificar a concessão da tutela liminar para reserva de vaga ou suspensão da convocação de candidato subsequente.

É pacífico que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

No caso concreto, o Edital no 1, de 25 de outubro de 2024, promovido pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta (IPREAF), estabeleceu expressamente, no Anexo I, que, para o cargo de
Controlador Interno
, exige-se: “
Formação de Nível Superior Completo, em Ciências Contábeis, Economia, Direito ou Administração
.” (Id. 353454852 – fls. 39).

A redação editalícia não se limita à exigência genérica de formação superior completa. Ao contrário, delimita de maneira clara, objetiva e específica as áreas de formação admitidas para a investidura no cargo, quais sejam: Ciências Contábeis, Economia, Direito ou Administração.

O diploma apresentado pelo Agravante refere-se ao curso de
Tecnólogo em Gestão Pública
, o qual, embora constitua modalidade de ensino superior, nos termos do artigo 39, § 2o, III, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), não se equipara automaticamente às graduações expressamente exigidas no edital.

A controvérsia instaurada nos autos não se limita ao reconhecimento formal da natureza superior do curso apresentado, mas envolve a análise acerca da compatibilidade entre a formação acadêmica do candidato e as exigências específicas previstas no edital do certame para o cargo de
Técnico de Nível Superior – Controlador Interno
.

Embora o Agravante sustente que o curso de
Tecnólogo em Gestão Pública
possuiria pertinência ou conexão com a área da Administração, a aferição quanto à eventual equivalência material entre as formações demandará exame mais aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Neste momento processual, não se evidencia, de plano, ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado, uma vez que o edital delimitou expressamente determinadas áreas de formação para investidura no cargo, circunstância que, ao menos em análise preliminar, afasta a plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da medida liminar pretendida.

Ademais, o pedido subsidiário de suspensão da convocação e posse de candidato subsequente igualmente não merece acolhimento. Trata-se de medida excepcional, com potencial de interferir na organização administrativa e no regular provimento de cargo público, justificável apenas diante de ilegalidade manifesta ou plausibilidade jurídica suficientemente demonstrada, circunstâncias não evidenciadas nesta fase processual.

Assim, não houve demonstração da probabilidade do direito invocado, tampouco se evidencia, neste momento processual, ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade apta a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário. Deve, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a tutela liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026